Tribunal: TJDFT
Processo: 0728721-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728721-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FILGUEIRAS DA SILVA FILHO AGRAVADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E S P A C H O O agravante não é beneficiário da gratuidade da Justiça e não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 2 (dois) dias, realizar o aludido recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator